Tribunal: TJES
Processo: 0025538-24.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025538-24.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: IRMAOS CARNEIRO LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: REJEITADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TRIBUTOS (ICMS E IPI). REDUÇÃO DE PERCENTUAL VEDADA. PRESCRIÇÃO. SUPRESSIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença que acolheu os pedidos de IRMÃOS CARNEIRO LTDA – EPP para condenar a recorrente ao pagamento de diferenças de comissões de representação comercial decorrentes da exclusão de tributos da base de cálculo e da redução injustificada de percentuais ao longo do contrato iniciado na década de 1970.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença; (ii) definir o prazo prescricional para contratos de representação comercial firmados antes da Lei nº 8.420/1992; (iii) verificar a legalidade da exclusão de tributos (IPI e ICMS) da base de cálculo das comissões; (iv) estabelecer a validade da redução do percentual de comissão; e (v) analisar a aplicabilidade do instituto da
supressio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atendimento ao requisito da regularidade formal e ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões de apelação contrapõem os fundamentos da sentença e permitem o exercício do contraditório, ainda que haja repetição de argumentos de peças anteriores.

Inexiste prescrição da pretensão pois a relação jurídica remonta à década de 1970, período regido pela redação original da Lei nº 4.886/1965, submetendo-se ao prazo vintenário.

Nula a cláusula contratual que estabelece a incidência de comissões sobre o "valor líquido", uma vez que o §4º do art. 32 da Lei nº 4.886/1965 impõe o cálculo sobre o valor total das mercadorias, o qual compreende o preço final faturado com a inclusão dos impostos indiretos (IPI e ICMS).

O §7º do art. 32 da Lei nº 4.886/1965 veda alterações contratuais que impliquem diminuição da média dos resultados ou redução dos percentuais de comissão, como medida de proteção à parte hipossuficiente.

Válida a prova pericial técnica que utiliza a metodologia de arbitramento por amostragem para suprir a lacuna documental causada pela omissão do representado em cumprir o dever de guarda e exibição dos relatórios de faturamento integral.

Inaplicável o instituto da
supressio
diante de direitos amparados por normas de ordem pública, pois a violação continuada de preceito legal cogente não gera direito adquirido ao ilícito nem convalida ato nulo pelo decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para contratos de representação comercial firmados sob a égide da redação original da Lei nº 4.886/1965 é vintenário.

As comissões de representação comercial devem incidir sobre o valor total das mercadorias, sendo nula a exclusão de tributos (IPI e ICMS) da base de cálculo.

Vedada a alteração que reduza o percentual de comissões ou a média de resultados do representante comercial.

A natureza cogente das normas da Lei nº 4.886/1965 impede a aplicação da
supressio
para validar cláusulas contratuais nulas.

Dispositivos relevantes citados
: §4º e §7º do art. 32 da Lei nº 4.886/1965; Lei nº 8.420/1992; art. 177 do Código Civil de 1916; art. 442 do Código Comercial; art. 85, §11 e art. 491 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, julgado em 08/10/2021; STJ, REsp 1591014/MT, julgado em 26/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0025538-24.2014.8.08.0024

APELANTE: CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: IRMAOS CARNEIRO LTDA - EPP

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por IRMAOS CARNEIRO LTDA – EPP.

Em suas razões recursais, CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA sustenta, em síntese: (i) não ter havido a correta aplicação aos autos do instituto da prescrição; (ii) a nulidade da prova pericial, sob o argumento de que o laudo seria imprestável diante da vasta lacuna documental (apenas 68 meses analisados de um total de 495) e pela utilização de critérios de "arbitramento por amostragem" sem lastro probatório fidedigno; (iii) que a conduta da Apelada configura
supressio
, face ao silêncio por décadas quanto aos critérios de pagamento; e (iv) a ausência de amparo legal para o alargamento da base de cálculo das comissões mediante a inclusão de tributos (ICMS/IPI).

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara IRMAOS CARNEIRO LTDA – EPP não superar o apelo de CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório registro, de logo, não prosperar o recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: a) a correta aplicação aos autos do instituto da prescrição; b) a validade e a força probatória da perícia contábil diante da fragmentação documental; c) a legalidade da exclusão de tributos (IPI/ICMS) da base de cálculo das comissões de representação comercial; d) a validade da redução do percentual de comissão ao longo do trato sucessivo; e e) a aplicabilidade do instituto da
supressio
em face de normas de ordem pública.

Pois bem. De fato, tal como mencionado pelo julgador primevo, o tema da prescrição da pretensão apresentada nestes autos já foi analisado por esta egrégia Câmara no bojo do agravo de instrumento nº 5007474-06.2021.8.08.0000, cuja
ratio decidendi
deve ser integralmente ratificada.

A relação jurídica em exame remonta à década de 1970, período em que a representação comercial era regida pela redação original da Lei nº 4.886/65, a qual não previa prazo prescricional específico. Por conseguinte, aplica-se ao caso prazo vintenário, previsto tanto no artigo 177 do Código Civil de 1916, quanto no artigo 442 do Código Comercial, não superado por ocasião da propositura.

Neste sentido, colhe-se do precedente do STJ, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65, INTRODUZIDO PELA LEI 8.420/92. CONTRATO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 13/09/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 - incluído pela Lei 8.420/92 - para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de rescisão de contrato de representação comercial firmado entre as partes. 3. Não é aplicável o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 8.420/92, aos contratos de representação comercial firmados sob a vigência da Lei 4.886/65. 4. Em relação ao contrato de representação comercial firmado sob a égide da lei anterior, só poderá se cogitar da aplicação da Lei 8.240/92 na hipótese de as partes procederem, na vigência desse diploma, à alteração contratual com o intuito de amoldar a avença aos seus termos. 5. Recurso especial conhecido e provido” (STJ; REsp 1591014/MT, publicado em 26/05/2017).

No cerne da lide, a controvérsia repousa sobre a aplicação dos parágrafos 4º e 7º do art. 32 da Lei nº 4.886/65.

Quanto à base de cálculo, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a nulidade das cláusulas que previam a incidência sobre o "valor líquido". A Lei nº 8.420/92, que alterou a Lei de Representação Comercial, introduziu norma de natureza cogente e de ordem pública, estabelecendo que
"as comissões deverão ser calculadas pelo valor total das mercadorias"
(art. 32, §4º). O "valor total" compreende o preço final da mercadoria faturada, incluindo os impostos indiretos (IPI e ICMS) que o integram.

No que pertine à redução do percentual de comissão, o laudo pericial confirmou a oscilação prejudicial ao representante. O art. 32, §7º, da referida lei veda alterações que impliquem a diminuição da média dos resultados. Trata-se de mecanismo de proteção à parte hipossuficiente na relação contratual, visando evitar o arbítrio do representado em contratos de trato sucessivo.

A Apelante insurge-se contra o valor de R$ 24.578.104,65, alegando que a perícia foi baseada em amostra ínfima. Todavia, conforme bem destacado na sentença integrativa, o
expert
judicial utilizou-se de metodologia técnica normatizada — arbitramento por amostragem — para superar a omissão documental da própria Ré/Apelante, que, na qualidade de representada, detinha o dever de guarda e exibição dos relatórios de faturamento integral.

A tese de
supressio
, aventada pela Apelante sob o argumento de que a Apelada silenciou por décadas, não se sustenta frente a direitos amparados por normas de ordem pública. A violação continuada de preceito legal cogente não gera direito adquirido ao ilícito, nem convalida o ato nulo por decurso de tempo. Admitir a
supressio
em tal cenário seria esvaziar a eficácia protetiva da Lei nº 4.886/65.

Por fim, quanto à quantificação, o art. 491 do CPC impõe ao julgador o dever de proferir sentença líquida sempre que possível. Havendo nos autos laudo pericial homologado, que aplicou os índices de correção e juros devidos, a liquidez do título judicial é medida que se impõe, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR